Tribunal: TJBA
Processo: 8105086-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105086-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTES: GN CAR LOCAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO APELADA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por GN CAR LOCAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. E OUTRO, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Revisão e Consignação em Pagamento n.º 8105086-97.2023.8.05.0001, ajuizada em face da BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A sentença hostilizada indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição da demanda, sob fundamento de que os Autores não comprovaram adequadamente a hipossuficiência econômica e não efetuaram o pagamento das custas processuais, mesmo após intimação e concessão de parcelamento com desconto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a documentação apresentada pelos Acionantes é suficiente para justificar o deferimento da gratuidade de Justiça; e determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pagamento das custas, foi medida juridicamente adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de judiciária depende da demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a simples alegação da parte, quando há elementos nos autos que suscitam dúvida sobre sua veracidade ou completude. 4. Ainda que os Apelantes tenham requerido o benefício e juntado documentos como declaração de imposto de renda e registros de negativação, não atenderam de forma satisfatória à determinação deste Relator, para apresentação de extratos bancários e comprovantes financeiros, limitando-se a anexar partes de documentos sem identificação pessoal. 5. Diante da ausência de comprovação robusta da hipossuficiência, o Juízo de origem agiu corretamente ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, concedendo, apenas, desconto parcial e parcelamento das custas. 6. Não tendo os Demandantes efetuado o pagamento, nem solicitado adequadamente prorrogação de prazo, cumpria a incidência do art. 290 do CPC, que autoriza o cancelamento da distribuição na hipótese de não recolhimento das custas iniciais. 7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores admite o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, bastando a ausência de recolhimento das custas dentro do prazo legal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ____________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, MS nº 0022451-82.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 06.05.2021. TJ-BA, Apelação nº 0502422-34.2017.8.05.0274, Rel. Desª. Cynthia Maria Pina Resende, j. 21.03.2018. STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 02.03.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8105086-97.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes GN CAR LOCAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO, sendo Apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .